Tribunal: STF
Processo: AI 496990
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO
DEFICIENTE.
        Ausência da procuração outorgada ao advogado da
agravante. Peça de traslado obrigatório para o conhecimento do
agravo de instrumento (CPC, artigo 544, § 1º).
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.